Tribunal: STF
Processo: RE 1276449
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, modificando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de transferência para cumprimento de medida sócio-educativa em unidade de internação feminina. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 1º, inciso III, e 5º, cabeça e incisos XLVII, alínea “e”, XLVIII e XLIX, da Constituição Federal. Afirma o respeito aos direitos do recorrido na unidade de internação masculina. Alega a necessidade de ponderação em relação aos direitos dos demais internos. Discorrendo sobre a individualização da pena, afirma a impossibilidade de realização da transferência pretendida. Sustenta a necessidade de prévio estudo sobre a possibilidade de deferimento do pedido.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese da decisão recorrida:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO - INFRATORA TRANSGÊNERO - TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE EDUCACIONAL DE INTERNAÇÃO COMPATÍVEL COM SUA IDENTIDADE DE GÊNERO - DEVER DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA, PSÍQUICA E MORAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PRESERVAÇÃO DO DIREITO À IDENTIDADE E PERSONALIDADE - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. 
    I - Qualquer indivíduo se identifica conforme a sua identidade de gênero, de forma que cisgêneros são as pessoas cuja identidade de gênero corresponde ao sexo biológico. Já o transgênero é aquele que não se identifica com o sexo biológico, independentemente de ter ou não realizado a cirurgia de transgenitalização, ou mesmo de sua orientação sexual, posto que tal situação opera-se no campo psicológico. 
    II - A prerrogativa da pessoa, de ser tratada de acordo como ela se expressa e se apresenta socialmente, decorre da própria dignidade humana, nos termos do artigo 1°, III, da CF, que consagra tal preceito como fundamento da República Federativa do Brasil, bem assim do direito ao igual respeito e consideração que a todos deve ser reconhecido. 
    III - Negar à adolescente o direito personalíssimo à sua identidade de gênero e ao consequente convívio social com reeducandas com as quais ela se reconhece, seria negar vigência ao inciso III do art. 1° da CF, bem assim ao contido no art. 5° do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    IV - Recurso a que, contra o parecer, dá-se provimento. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator